Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732513-42.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Brisas do Lago Agravado(s) Verzani &amp; Sandrini Administração de Mão-de-Obra Efetiva Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Brisas do Lago, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 39769610, p. 258/259), que, na ação de consignação em pagamento cumulada com ação declaratória de rescisão contratual, movida pelo agravante em desfavor de Verzani &amp; Sandrini Administração de Mão-de-Obra Efetiva Ltda., processo n. 0733319-74.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de consignação em pagamento cumulada com ação declaratória de rescisão contratual formulada por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO e TOP ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO em face de VERZANI &amp; SANDRINI ADMINITRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EFETIVA LTDA, partes qualificadas. O autor narra que, em novembro de 2021, iniciou tratativas com a requerida para prestação de serviços de conservação, limpeza, portaria, jardinagem e garagista, com proposta inicial no. 9636-1/2021, datada de 08/11/2021. Em 04/03/2022, a requerida apresentou nova proposta no. 9636-4/2022, retirando os serviços de garagista. A última versão do contrato foi encaminhada no dia 08/03/2022, entretanto jamais foi formalizado, pois não houve assinatura por nenhuma das partes constantes no instrumento. Conta que mesmo sem a formalização do contrato a requerida iniciou a prestação de serviços no condomínio. Relata que no primeiro dia de serviço, o veículo de um condômino foi avariado, o que gerou um prejuízo de R$ 46.021,47. Após um mês de prestação de serviços, o autor decidiu pela rescisão contratual com a empresa requerida, no dia 11/03/2022. As partes realizaram reunião no dia 15/03/2022, oportunidade em que houve a comunicação verbal da rescisão e a negativa da requerida em ressarcir o prejuízo de R$ 46.021,47. Destaca que a requerida encaminhou notificação ao condomínio, no dia 22/03/2022, alegando descumprimento contratual, cobrando faturas apontadas como não liquidadas e multas contratuais, mediante a emissão de três notas fiscais, que somadas perfazem o montante líquido de R$ 382.752,42. Afirma que manifestou concordância pelo pagamento dos serviços prestados, com abatimento dos valores arcados para o conserto do veículo do condômino, bem como manifestou como indevida a aplicação de penalidades contratuais, face a ausência de formalização do contrato. O réu apresentou notificação, para pagamento da quantia de R$ 482.359,68, no prazo de 5 dias, bem como inscreveu o condomínio em órgãos de proteção ao crédito. Formula pedido de tutela provisória de urgência consistente no cancelamento, pela requerida, da Nota Fiscal no. 156528, bem como a imediata retirada das restrições do seu nome. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A consensualidade dos contratos implica que a simples manifestação de vontade é suficiente para celebração de negócios jurídicos, os quais somente serão solenes por expressa disposição de lei ou por manifestação de vontade das partes. No caso dos autos, embora não tenha ocorrido a formalização do contrato, é incontroverso que o réu iniciou a prestação dos serviços, bem como houve a emissão de notas fiscais, de modo que, em cognição sumária, não é possível vislumbrar elemento que evidencie a probabilidade do direito do autor. Além disso, a resilição se operou de forma verbal, não havendo nos autos qualquer elemento que confirme o ocorrido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Id 39769610, p. 263/269 e Id 39769610, p. 270). Na sequência, manejou o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 39769609), faz a seguinte narrativa: Cuida-se na origem de ação de consignação em pagamento c/c declaratória de rescisão contratual e pedido de antecipação de tutela inaldita altera pars proposta pelo CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, em desfavor de VERZANI &amp; SANDRINI S.A, na qual se objetivou a consignação em pagamento de valores que entende como devidos, o cancelamento da cobrança de multa, a baixa do nome do condomínio na restrição dos órgãos de proteção e o reconhecimento da rescisão contratual. Afirma que o caso versa sobre contratação verbal, rescindida na mesma forma como pactuada. Informa que o contrato escrito não chegou a ser assinado. Acrescenta que “a controvérsia não está identificada na celebração ou não do contrato e sua rescisão, o que é admitido por ambas as partes, conforme todo o arcabouço probatório apresentado na inicial. Mas, sim, se seriam aplicáveis os termos da minuta de acordo elaborada pela agravada, que ainda estava em fase de alinhamentos pelas partes, inexistindo concordância formal com os termos ali constantes, incluindo a multa por rescisão”. Aduz que “o contrato foi celebrado verbalmente e iniciada sua execução com a anuência por parte do condomínio Agravante. Contudo, não é possível alegar a obrigatoriedade de cumprimento de todas as cláusulas presentes no esboço do contrato, vez que, em momento algum houve a formalização desse, havendo apenas o aceite da proposta comercial que não menciona qualquer penalização pela rescisão contratual, estando essas inseridas apenas na minuta do contrato”. Assevera que “não há que se falar em aplicação da penalidade prevista na Cláusula 8.1.1 do contrato, devendo a Nota Fiscal no. 156528 – Ref. Multa Cláusula 8.1.1 – Valor Bruto: R$ 267.828,33 – Valor Líquido: R$ 212.521,78, ser cancelada de pleno direito, inclusive, reconhecendo a desvinculação dos recolhimentos dos impostos por ela originados”. Defende que ante o descumprimento da cláusula acima mencionada, nos termos da minuta do contrato de prestação de serviços, é desnecessário aviso prévio para rescisão, por se tratar de justo motivo, conforme previsto na cláusula 8.3, alínea c. Invocando o artigo 542, inc. I, do Código de Processo Civil, pleiteia o deferimento do depósito da quantia referente aos serviços prestados pela agravada no período de 15/02/2022 a 11/03/2022, abatidas as despesas de conserto do veículo do condômino danificado pelo funcionário da agravada, o que totaliza valor líquido atualizado de R$ 129.263,93 (cento e vinte e nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos). Justifica os cálculos que elaborou em notas fiscais que teriam sido emitidas. Alega indevida a negativação de seu nome em órgão de proteção de crédito. Refuta o valor da multa aplicada. Brada que dita penalidade foi imposta de maneira unilateral e ilegal pela agravada, uma vez que o condomínio tem interesse na consignação dos valores incontroversos. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Aduz haver provas suficientes de que indevida a multa, de que necessário o abatimento de gastos advindos de incidente causado por empregado da empresa agravada. Brada caracterizando o fumus boni iuris. Ao final, requer: a) O deferimento da tutela antecipada recursal, em caráter liminar, determinando à Agravada o cancelamento da Nota Fiscal no. 156528, bem como a imediata retirada das restrições em nome da Agravante junto aos órgãos de proteção de crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a devida comprovação nos autos, por força do art. 84, § 3° da Lei 8.078/90, art. 294 c/c art. 300 do CPC, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais); b) O deferimento da consignação em pagamento, no valor de R$ 129.263,93 (cento e vinte e nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias do deferimento, conforme artigo 542, inciso I do CPC; c) A intimação da Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias; d) Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela e deferindo o pedido de consignação do valor que a ora Agravante entende como devido, o cancelamento da nota fiscal referente à multa cobrada pela Agravada, e a determinação de que seja retirado o nome da Agravante dos órgãos de proteção de crédito. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 39769611 e 39769612). É o relato do necessário. Decido. Da tutela provisória de urgência Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Pretende o agravante obter tutela provisória de urgência para imediato cancelamento da Nota Fiscal no. 156528 (Id 39769610, p. 237/238) e retirada de seu nome de cadastro de devedores inadimplentes. No mérito, pede seja admitida a consignação em pagamento do valor de R$ 129.263,93 (cento e vinte e nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), conforme artigo 542, inc. I, do CPC. Em relação à ação de consignação de pagamento, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida (art. 539, caput, do CPC). Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com prova do depósito e da recusa (art. 539, § 3o, do CPC). Já o art. 542, inc. I, do Código de Processo Civil, dispõe que na petição inicial, o autor deve requerer o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o, do CPC. Apesar da disciplina legal acima indicada, ao exame do feito na origem, processo n. 0733319-74.2022.8.07.0001, constato a ausência, em favor da parte agravante, de prova sumária dos fatos por ela alegados. Conforme relatado pelo Juízo de origem na decisão recorrida (Id 39769610, p. 258/259), “a requerida encaminhou notificação ao condomínio, no dia 22/03/2022, alegando descumprimento contratual, cobrando faturas apontadas como não liquidadas e multas contratuais, mediante a emissão de três notas fiscais, que somadas perfazem o montante líquido de R$ 382.752,42”. Nesse sentido, “o réu apresentou notificação, para pagamento da quantia de R$ 482.359,68, no prazo de 5 dias, bem como inscreveu o condomínio agravante em órgãos de proteção ao crédito”. Assim configurada a situação fática de início apresentada, cumpriria à autora/recorrente trazer aos autos prova pré-constituída que minimamente pudesse evidenciar a razoabilidade do pedido liminar que deduz para que seja de imediato cancelada a Nota Fiscal no. 156528 (Id 39769610, p. 237/238) e retiradas as restrições que pesam sobre seu nome. Não trouxe aos autos, todavia, como bem ressaltou o Juízo de primeiro grau, qualquer elemento que confirme o ocorrido. Logo, faltam dados informativos com elementar aptidão para evidencie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravante. Com efeito, também escorreita a observação empreendida pelo juízo de referência quando afirma que a simples manifestação de vontade é suficiente para celebração de negócios jurídicos, os quais somente serão solenes por expressa disposição de lei ou por manifestação de vontade das partes, como no presente caso. A situação processual revela a inafastável necessidade de que sejam produzidos maiores esclarecimentos, em contraditório, para elucidação da controvérsia. Cumpre ao autor/recorrente não apenas produzir narrativa coerente, mas fazer prova da coerência da narrativa que produziu ao ajuizar demanda perante o Poder Judiciário. É ônus seu demostrar as alegações de fato constitutivas do direito de que se afirma titular, nos termos do art. 373, I, do CPC. Mais. Imprescindível que o debate entre os litigantes se desenvolva em contraditório, para que a recorrida possa contribuir para a formação da convicção do juiz sobre a questão relativa à validade do acordo celebrado. Por ora, faltam elementos a afirmativos da presença do requisito atinente à probabilidade do direito alegado. No particular, repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é ambiente processual para que isso aconteça. À vista disso, em fase de cognição primária, mister indeferir a tutela de urgência reclamada pelo agravante porque inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança de suas alegações. Vale lembrar que os pressupostos para concessão da tutela de urgência estão imbricados, são cumulativos, e devem ser concretamente demonstrados. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. De fato, a ausência de demonstração concreta do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo é outro fato a inviabilizar o atendimento do pedido de tutela liminar recursal, uma vez que também não evidenciada a presença desse segundo requisito. Cito abaixo alguns julgados deste e. TJDFT, inclusive desta e. 1a Turma Cível, afirmativos da necessidade de maior instrução probatória, notadamente quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para concessão da tutela de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais, 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não verifico, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora